Tribunal: TJBA
Processo: 0000356-29.2012.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000356-29.2012.8.05.0270 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILBERTO CARNEIRO OLIVEIRA CRUZ Advogado(s): NELSON SILVA FREIRE JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE UTINGA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE UTINGA. CARGO DE CONTROLADOR GERAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. CANDIDATO CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR. ERRO MATERIAL NO LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO. RETIFICAÇÃO TEMPESTIVA PELA BANCA ORGANIZADORA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA INSCRIÇÃO ORIGINÁRIA PARA O CARGO CORRETO. FICHA DE INSCRIÇÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O cerne da controvérsia reside em verificar se a retificação da inscrição do candidato classificado em primeiro lugar no concurso público para o cargo de Controlador Geral do Município de Utinga, de modo a alterar sua opção de cargo de Professor de Matemática para o cargo em questão, configura ato ilegal e abusivo apto a gerar o direito líquido e certo do segundo colocado à nomeação. 2 – O Mandado de Segurança, instrumento constitucional, exige para sua concessão a demonstração de direito líquido e certo, o qual deve vir amparado por prova pré-constituída, sendo inadmissível a dilação probatória. Na hipótese vertente, a análise detida do acervo documental revela que a pretensão do apelante não encontra respaldo jurídico. 3 – Compulsando os autos, verifica-se que a autoridade impetrada colacionou a ficha de inscrição original do Sr. Edielson Barberino Almeida (ID 83698052, pág. 1), datada de 06/01/2012, na qual consta expressamente a opção pelo cargo de "Controlador". No mesmo sentido, o comprovante de transferência bancária (ID 83698052, pág. 2) demonstra o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 70,00 (setenta reais), montante este correspondente aos cargos de nível superior, categoria na qual se enquadra a função de Controlador Geral, conforme o item 1.2 do Edital nº 008/2011 (ID 83698047, pág. 19). 4 – Outrossim, os registros de comunicações eletrônicas entre o candidato e a banca organizadora constante no ID 83698052, págs. 3-8, evidenciam que o erro de vinculação ao cargo de Professor de Matemática foi detectado e o pedido de retificação formulado em 08/02/2012, ou seja, em data anterior à aplicação das provas, que ocorreu na data 12/02/2012. A Banca Examinadora, ao responder à solicitação, confirmou a correção e orientou o candidato sobre o local de realização do exame (ID 83698052, pág. 8). 5 – Os referidos documentos demonstram que a Administração Pública, ao perceber a incongruência entre a ficha de inscrição preenchida pelo candidato e o lançamento efetuado no sistema informatizado, agiu sob o pálio do princípio da autotutela. A prerrogativa da Administração de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, ou revogá-los por conveniência e oportunidade, é preceito consolidado no ordenamento jurídico pátrio e no entendimento dos tribunais superiores. 6 – A manutenção de um erro de processamento de dados que impedisse o candidato de concorrer ao cargo para o qual efetivamente se inscreveu e pagou a respectiva taxa configuraria excesso de formalismo e violação ao princípio da razoabilidade. O erro material não pode se sobrepor à verdade dos fatos, especialmente quando a correção ocorre de forma a permitir que o candidato realize a prova específica do cargo pretendido, em igualdade de condições com os demais. 7 – A alegação do apelante no sentido de que o candidato realizou a prova em sala diversa (Creche Maria Nery) daquela destinada aos demais inscritos para Controlador Geral (Colégio Estadual Antônio Muniz) não configura, por si só, indício de fraude. In casu, constata-se que a alocação dos candidatos seguiu a logística da banca em razão do erro inicial de cadastro. O fato relevante é que o candidato realizou a prova pertinente ao cargo de Controlador Geral, submetendo-se ao mesmo exame que o impetrante, conforme esclarecido nas informações da autoridade coatora (ID 83698051) e corroborado pelas listas de porta de sala (ID 83698052, págs. 9-10). 8 – Inexiste nos autos qualquer indício no sentido de que o Sr. Edielson tenha tido acesso privilegiado às questões ou que a prova por ele realizada fosse distinta da aplicada aos demais. A preterição alegada pelo apelante só ocorreria se o primeiro colocado tivesse sido beneficiado por critério não previsto no edital ou se não tivesse preenchido os requisitos de inscrição, o que não se verifica. 9 – A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que a Administração Pública deve zelar pela substância do ato em detrimento de falhas formais que não prejudiquem o interesse público ou a isonomia. Impedir a participação de um candidato regularmente inscrito por falha exclusiva da banca organizadora na transposição de dados seria puni-lo indevidamente por erro a que não deu causa. 10 – De igual modo, o Parecer Ministerial subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça PAULO GOMES JÚNIOR destacou a inexistência de mácula no certame, pontuando que a retificação administrativa operada visou tão somente restaurar a verdade material em face de erro de processamento a que o candidato não deu causa, razão pela qual opinou pela manutenção da sentença (ID 86116225). 11 – Nestas condições, diante da ausência de prova de violação a direito líquido e certo, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe. 12 – Parecer Ministerial acolhido. Recurso desprovido. Sentença mantida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de Mandado de Segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0000356-29.2012.8.05.0270, originária da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Utinga – BA, apelante GILBERTO CARNEIRO OLIVEIRA CRU e apelado MUNICÍPIO DE UTINGA – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III